Tribunal: TJPA
Processo: 0814889-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados no Agravo de Instrumento. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814889-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CHRYSTIANNE DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
s argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados no Agravo de Instrumento.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814889-90.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (ADV.
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO
OAB/PA Nº 30.043-A)

AGRAVADA:
CHRYSTIANNE DA SILVA CORREA

(ADV.
LUCAS ABELARDO DE ARAUJO BRANDAO OAB/PA Nº 31.926 E ADV. AMETISTA NOGUEIRA TURAN OAB/PA Nº 20.851
)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Medica Ltda em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº
12660079
) proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu e negou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

Em razões recursais (PJe Id nº
13021191
), a Agravante alega que
a decisão monocrática não deve prosperar, pois o que a Agravada almeja não é indicado ao seu caso clínico por se tratar de um tratamento experimental.

Afirma que o presente caso

se encaixa na categoria das prescrições
off-label ("fora da bula"),

que se

caracteriza quando o médico prescreve um medicamento/tratamento em hipótese diversa das indicações constantes da bula registrada no órgão sanitário (ANVISA).

Argumenta que um medicamento que possui registro pela ANVISA, somente pode ser indicado a aqueles tratamentos para os quais eles foram previamente testados e aprovados, e caso o uso não seja o especificado na bula, é considerado
off-label
, ou seja, experimental.

Defende ser imprescindível a comprovação da eficácia do tratamento, pois a partir de um embasamento científico, a Justiça consegue tomar decisões efetivas.

Por fim, aduz que há a possibilidade de realização de perícia técnica simplificada com a finalidade de subsidiar as decisões do processo.

Não foram apresentadas Contrarrazões
(PJe Id nº
13497686
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Em seguida, observo que os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados no Agravo de Instrumento (PJe Id.
11476671
).

Em ambos os recursos, a recorrente aduz que
as decisões guerreadas equivocaram-se, pois o medicamento que a Agravada almeja não é indicado ao seu caso clínico por se tratar de um tratamento experimental.

Alega, ainda, que o caso

em análise

se enquadra na categoria das prescrições
off-label ("fora da bula"),

que ocorre
quando o médico prescreve um medicamento/tratamento em hipótese diversa das indicações constantes da bula registrada no órgão sanitário (ANVISA).

Narra que um medicamento que possui registro pela ANVISA, somente pode ser indicado a aqueles tratamentos para os quais eles foram previamente testados e aprovados, e caso o uso não seja o especificado na bula, é considerado
off-label
, ou seja, experimental. Assim, diz ser imprescindível a comprovação da eficácia do tratamento a partir de um embasamento científico.

Argumenta, também, que de acordo com o Tema nº 106 do STJ, a liberação de um dado medicamento em tratamento experimental ou fora da bula deve preventivamente exigir a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - Comprovação, fundamentada e circunstanciada da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia com os medicamentos habituais; II - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo; III -

existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Ademais, defende a necessidade de demonstração de eficácia de tratamento experimental. Logo, aduz que a indicação de exame ou tratamento não inserido no Rol de Procedimentos da ANS pressupõe a existência de base cientifica e plano terapêutico.

Por fim, alega que, por se tratar de medicamento de utilização
Off-Label
e não recomendado para utilização no caso da parte adversa, seria medida que se impõe a análise do pleito de forma técnica, devendo-se enviar o caso para análise do
Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus)
para realizar
Perícia Técnica Simplificada
, para aferição da eficácia do tratamento.

Com efeito,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou

caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,

julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1806396 DF 2019/0089582-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Assim, reproduzo abaixo trechos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno:

“
A causa diz respeito a um conflito entre posições jurídicas que se instalou no bojo de um contrato de plano de saúde, em que há uma particularidade que distingue esse tipo de contrato, que, conquanto regido por normas infraconstitucionais que formam diplomas legais como são o Código Civil e as normas de regulação emanadas da ANS Agência Nacional de Saúde, é nomeadamente regido esse específico tipo de contrato por uma norma que possui matriz constitucional: a do artigo 196 da Constituição de 1988, de modo que ao julgamento de demandas em que se discute acerca da cobertura contratual em plano de saúde, a referida norma constitucional atua como um importante material hermenêutico.

No caso em questão, perscruta-se se a esfera jurídica da autora, ora agravada, não estaria sob uma ineficaz proteção, ou seja, aquém de um mínimo razoável e justo, na hipótese em que prevalecesse a liberdade contratual em favor da ré, quando invoca a exclusão do custeio do medicamento prescrito para o tratamento da patologia que acomete a autora, dado que, segundo a ré, a administração de tal medicamento para a patologia da autora caracterizar-se-ia como experimental, com uso, portanto, off label, conforme registro na ANVISA, ou ainda quanto a medicamento que não está incluído em rol estabelecido em ato normativo da agência reguladora (ANS).

Essa é a análise que é aqui feita, nos limites imanentes ao agravo de instrumento, aplicando, como dito, o direito fundamental à saúde, previsto em nossa Constituição de 1988 em seu artigo 196, como um imperativo de tutela, atuando assim como material hermenêutico na interpretação e aplicação das normas contratuais que envolvem as partes.

Importante consignar, por oportuno, que o aludido artigo da Constituição da República garante ao paciente o melhor tratamento médico possível, o que evidentemente abarca o direito de se utilizar das técnicas médicas mais aprimoradas. Esse é o conteúdo normativo que se deve extrair desse direito fundamental, constituindo aqui um imperativo de tutela, funcionando como importante material hermenêutico, para que possamos interpretar as regras contratuais que vinculam as partes.

Destarte, havendo um procedimento que tem sido prescrito, ainda que em uso off label, comprovada sua eficácia, tanto assim que indicado por orientação médica, daí resulta que, desobrigar a ré de propiciar à autora o acesso a esse tratamento é colocar a esfera jurídica desse paciente aquém de uma proteção jurídica mínima e razoável, o que, sobre não se harmonizar com o espírito e finalidade do contrato firmado entre as partes (que é o de propiciar o melhor tratamento médico disponível), desconsidera que essa proteção, porque imposta pelo artigo 196 da Constituição da República, constitui um imperativo de tutela, associado como deve ser ao princípio de uma proteção jurídica mínima.

A propósito, há fato relevante, qual seja, o de que recentemente entrou em vigor a Lei nº 14.313, que reconhece o direito dos pacientes da rede de saúde pública ao acesso a medicamentos de uso off label, o que é de se aplicar, por analogia, aos usuários de planos privados de saúde.

Impende pontuar, por fim, que até o momento não fora proferida sentença no processo de origem, ocasião em que, quanto mais avançada a cognição sobre as matérias que subjazem a demanda originária, serão adequadamente ponderadas as questões suscitadas pela operadora quanto à validez da cláusula contratual de fornecimento de medicamentos, bem como da prevalência ou não da taxatividade do rol de procedimentos estipulados pela ANS.

Ante o exposto
, conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo o decisum recorrido, nos termos da fundamentação.”

Desse modo, a Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024